Tribunal: TCU
Processo: 006.487/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial interposto por Lucio Antonio Faro Bitencourt.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos pelos Srs. Lucio Antonio Faro Bitencourt e Jorge Sato contra o Acórdão 2598/2025-TCU-Segunda Câmara que conheceu do recurso de reconsideração apresentado por Lucio Antonio Faro Bitencourt, para, no mérito conceder provimento parcial reduzindo o valor do débito e multa a ele imputado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração interpostos pelo Sr. Lúcio Antônio Faro Bitencourt, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, não conhecer dos embargos interpostos por Jorge Sato; 9.3. dar ciência deste acórdão aos embargantes e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.